Tribunal: TJDFT
Processo: 0728582-62.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728582-62.2021.8.07.0001 RECORRENTES: DOCIMAGEM INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA, FRANCISCO CANINDE DIAS RECORRIDO: COOPERATIVA HABITACIONAL DOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. COMPRA E VENDA DE LOTE EM CONDOMÍNIO. ALIENAÇÃO A TERCEIRO. NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PAGAMENTO DO PREÇO NÃO COMPROVADO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. I – A conclusão exposta pelo MM. Juiz, em r. sentença devidamente fundamentada, de que as provas constantes dos autos não comprovam os fatos alegados pela parte, não configura nulidade do julgado por cerceamento de defesa. II – O autor não comprovou a aquisição do lote, mediante demonstração do pagamento do preço, portanto, não configurado o ato ilícito por parte da ré ao promover a venda da unidade loteada a outra pessoa. Incumbia ao autor a prova do fato constitutivo do seu direito, art. 373, inc. I, do CPC. III – Apelação desprovida. Os recorrentes alegam violação aos artigos 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor; 22 da Lei 5.674/1971; 36 da Lei 6.766/1979; e 373, inciso I, do Código de Processo Civil, sustentando a ocorrência de cerceamento de defesa diante da ausência de produção de provas necessárias. Aduzem a necessidade de revaloração das provas. Invocam dissenso jurisprudencial, colacionando julgados do STJ para ilustrar a divergência. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir, embora os recorrentes tenham demonstrado a existência de relevância das questões de direito federal infraconstitucional discutidas no caso, conforme disposto no parágrafo 2o do artigo 105 da Constituição Federal, com redação introduzida pela EC 125, de 14 de julho de 2022. Isso porque, quanto ao alegado malferimento aos artigos 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor; 22 da Lei 5.674/1971; 36 da Lei 6.766/1979; e 373, inciso I, do Código de Processo Civil, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias e contratuais do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, os quais também se aplicam aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1.995.953/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1o/7/2022). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010